Tribunal: TJDFT
Processo: 0737712-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737712-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de reclamação criminal contra decisão do Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, que indeferiu pedido do Ministério Público de designação de audiência preliminar para oferecimento de proposta de transação penal (ID Num. 19272896). Compulsando os autos, verifica-se que se trata de procedimento instaurado para apurar eventual prática do crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (porte de substância entorpecente para uso próprio), que é infração penal de menor potencial ofensivo, cuja competência para apreciação é do Juizado Especial Criminal. Portanto, o recurso contra decisão de primeiro grau deve ser apreciado por uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos termos do art. 98, I, da Constituição Federal. Diante do exposto, não sendo esta Turma Criminal do E. TJDFT competente para conhecer da matéria, redistribua-se para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF. P.I. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2020 08:01:43. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador